Tribunal: STF
Processo: RE 1582448
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE ATENÇÃO ÀS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 1234. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos (i) pelo Estado da Bahia e (ii) pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa ficou assim indexada:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE SALVADOR. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA.” (e-doc. 27, p. 14).

2. Opostos embargos de declaração pelo Estado da Bahia e pela União (e-docs. 32 e 34, p. 2-7), foram ambos rejeitados (e-doc. 36).

3. A União opôs novos aclaratórios (e-doc. 41), também rejeitados (e-doc. 43). 

4. No recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II; 37, caput; 23, inc. II; 25; 161, incs. I e VI; 165; 167, incs. I e IV; e 19, todos da Constituição da República. Afirma não ser possível “privilegiar um doente em detrimento de todos os doentes”. Alega que a política de saúde do Estado se dá de forma criteriosa, em fiel obediência às determinações orçamentárias do Poder Legislativo. Argumenta que “o acórdão a quo importa ostensiva interferência do judiciário na própria Assembléia Legislativa do Estado” (e-doc. 39).

5. No recurso extraordinário interposto pela União, a recorrente aponta violação aos arts. 23, 196, 198, caput e § 1º, da Constituição da República. Afirma que a União é parte ilegítima no feito. Defende a necessidade de interpretação da solidariedade referente às obrigações gerais da saúde em consonância com as demais normas constitucionais. Alega ser necessário o direcionamento da obrigação ao ente federativo pertinente. Argumenta que não pode ser obrigada a fornecer medicamento que não consta em protocolo clínico do SUS (e-doc. 47).

6. Recebidos os autos nesta Suprema Corte, a Presidência determinou sua devolução à Corte de origem, para observação do regime de repercussão geral, por versar o recurso sobre tema examinado no Tema RG nº 793 (e-doc. 62, p. 6).

7. O Colegiado de origem deixou de exercer o juízo de retratação, sob o fundamento de que “o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF” (e-doc. 66).

É o relatório. 

Decido.

8. O presente recurso trata de fornecimento de fármaco que, conforme exposto pela Corte de origem na decisão em que não realizado juízo de retratação (e-doc. 66), foi incorporado ao SUS em momento posterior aos recursos extraordinários em análise.

9. Ao contrário do decidido pela Corte de origem, o fato de o medicamento requerido na inicial ter sido incorporado ao SUS não afasta a aplicação das teses estabelecidas no julgamento do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.

10. Na oportunidade do julgamento de tal tema, o Supremo Tribunal Federal homologou parcialmente acordos firmados entre os entes federativos e entidades envolvidas, acerca de competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados e também outros temas relacionados, inclusive com a fixação de teses envolvendo, especificamente, medicamentos incorporados, em destaque:

“VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.”
(RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024).

11. Válido ressaltar que, conforme bem esclarecido no julgamento dos aclaratórios opostos contra o acórdão do leading case desse tema, muito embora as teses de repercussão geral tenham aplicação imediata, é preciso observar as normas processuais de regência, como os arts. 10, 493 e 933 do Código de Processo Civil, com o fim de evitar que as partes venham a ser surpreendidas.

12. Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem não observou o decidido no julgamento do Tema RG nº 1.234, sendo necessária a devolução dos autos para a devida adequação do julgado com as teses do tema.

13. No mesmo sentido, em caso envolvendo acórdão da mesma Corte Regional de origem, as seguintes decisões: RE nº 1.576.009/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/11/2025, p. 25/11/2025; RE nº 1.574.955/DF, de minha relatoria, j. 25/11/2025, p. 26/11/2025.

14. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino o retorno dos autos ao Colegiado de origem, para adequar sua decisão às teses fixadas no julgamento do Tema RG nº 1.234, inclusive a necessidade de determinação do fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo e  a forma de ressarcimento entre os entes, caso devida.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator